Tribunal: TJMT
Processo: 1008657-96.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008657-96.2021.8.11.0000 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
AGRAVANTE: RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN, GABRIELA BEZERRA SCHAIDHAUER
AGRAVADO: CELESTE BROCK, LUCIA MARIN
Vistos etc.
Inexistindo pleito liminar, intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de maio de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora